Tribunal: TJDFT
Processo: 0732764-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO. PRAZO. APELO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. LIQUIDAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. OPÇÃO DE COMPRA. BAIXA DO GRAVAME. EMISSÃO DE ATPV-E. OMISSÃO DO ARRENDADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não procede a arguição de intempestividade do apelo, pois os embargos de declaração opostos pelo banco réu contra a sentença interromperam o prazo para a interposição de recurso, conforme previsão do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
2. Comprovado o cumprimento das obrigações contraídas pelo consumidor, impõe-se ao arrendador não só o dever de proceder à baixa do gravame, mas também, diante das alterações promovidas pelo CONTRAN por meio da Resolução n. 809/20, em vigor desde janeiro de 2021, e da necessidade revelada no caso concreto de expedição da 2a via de Certificado de Registro de Veículo, agora CRLV-e, a obrigação de enviar ao arrendatário o ATPV-e com o intuito de viabilizar a alteração da titularidade do veículo automotor perante os órgãos de trânsito oficiais.
3. A caracterização do dano moral demanda a comprovação de uma situação de gravidade relevante, que implique em ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo, neles compreendidos, dentre outros, a honra, a imagem, o próprio corpo e a vida privada, ocasionando inequívoco prejuízo de ordem extrapatrimonial. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo psicológico experimentado, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta.
4. No caso dos autos, a inércia do banco para promover a baixa do gravame do veículo e para emitir o ATPV-e a fim de possibilitar a transferência do bem, embora tenha evidenciado falha no serviço apta a ocasionar inequívocos aborrecimentos ao autor, diante dos entraves burocráticos experimentados, consistiu em conduta omissiva que não ultrapassou a barreira do inadimplemento contratual, não dando margem à configuração do dano moral.
5. Não merece acolhida a pretensão do apelado de ver o recorrente condenado por litigância de má-fé em decorrência da interposição do recurso, pois limitou-se a exercer faculdade processual que a lei lhe confere, sem que se possa extrair intuito protelatório ou dolo na defesa das teses apresentadas, já que restaram parcialmente acolhidas nesta sede.
6. Diante da sucumbência parcial experimentada pelo autor, é caso para a aplicação das disposições do artigo 86 do Código de Processo Civil. Assim, deverão as partes arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para o banco réu e 50% para a parte autora, observada a concessão de gratuidade de justiça.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.